Tribunal: TCU
Processo: 045.298/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4529/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.298/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia de Souza Alves (XXX.708.292-XX); Carmem Socorro Medeiros da Silva (XXX.750.842-XX); Janete Oliveira Bordalo (XXX.807.842-XX); Maria das Graças Martins Gadelha (XXX.363.892-XX); Mario Wilson Moraes Pinheiro (XXX.882.202-XX); Paulizena Esteves Damas (XXX.003.002-XX); Pedro Arthur Abreu Leite (XXX.840.282-XX); Telma de Jesus Holanda de Sousa (XXX.907.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.